Tribunal: STF
Processo: Rcl 31074
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENSIONISTA DE MAGISTRADO. APLICAÇÃO DO SUBTETO REMUNERATÓRIO ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA AO EXAME DA ADI 3.854-MC. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Cleonilda Sorrilha Freiras, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do mandado de segurança nº 0022206-97.2010.8.26.0053, mediante a qual exercido juízo de retratação por força do entendimento desta Suprema Corte proferido no julgamento do recurso extraordinário em repercussão geral nº 606.358 (Tema 257), a fim de dar provimento à apelação interposta pela impetrada São Paulo Previdência para denegar a segurança e julgar prejudicado o recurso da impetrante.
    2. A reclamante argumenta que, como pensionista, detém direito à paridade de tratamento em relação aos desembargadores em atividade, reconhecidas as mesmas condições e a mesmas vantagens incorporadas pelo de cujos, falecido antes da Emenda Constitucional 41/2003. Entende que não deve ser considerado o subteto estadual. Alega violação das decisões proferidas por esta Suprema Corte na Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.854, bem como no Recurso Extraordinário 606.358, decidido segundo a sistemática de repercussão geral. 
    3. Deferi a medida liminar pleiteada, por vislumbrar possível ofensa à ADI 3.824-MC, em que declarada a inconstitucionalidade dos tetos remuneratórios diferenciados para entre os membros das magistraturas federal e estadual. 
    4. No mérito, a reclamante requer a cassação da decisão reclamada, “assegurando-se, assim, o direito de a pensionista ora reclamante, recebendo tratamento isonômico que deve ser concedido a qualquer magistrado deste país, de ver aplicado como limite remuneratório para o cálculo de sua pensão o valor de subsídio de Ministro desta Col. Suprema Corte”.
    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    É o relatório.
    Decido. 
    1. Em consulta ao andamento processual perante o sítio eletrônico de origem, verifico que a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo reajustou seu entendimento, com o fito de consignar que o julgamento dos RE’s nº 606.358 e 609.381, paradigmas de repercussão geral, não tem o condão de afastar o específico julgamento pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 3.854. 
    2. Nesse contexto, a Corte de origem registrou: “Assim, não se pode cogitar de nova redução a pensão da autora, que deve se submeter somente ao teto dos Ministros do STF. Deste modo, pelo meu voto, os embargos merecem acolhimento, com efeito infringente, para, reconhecendo a aplicabilidade do teto constitucional ao benefício, afastar o subteto”. 
    3. O pedido formulado na inicial colimava a adequação da decisão reclamada à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte específica à espécie dos autos, no sentido de excluir “a submissão dos membros da magistratura estadual ao subteto de remuneração”, nos termos do que decidido na ADI nº 3.854-MC.
    4. Diante do acolhimento dos aclaratórios na origem, evidente a perda de objeto do presente feito. 
    5. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, casso a liminar anteriormente concedida e julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente de objeto. 
    Intimem-se. Publique-se.
    Brasília, 07 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora